Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727183-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM O USO DE ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. 1. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB). 2. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se “que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia”, não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso. 3. Verossimilhança das alegações e urgência da medida presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida não demostrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada; c) artigos 1o, §1o, “e”, 10, incisos I, V e VI, ambos da Lei 9.656/98, 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, defendendo a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de observância dos procedimentos nele contidos. Ressalta, ainda, que o fármaco pretendido pela parte recorrida não se encontra autorizado pela ANS ou registrado pela ANVISA, e é ministrado em caráter experimental e ainda é de uso domiciliar. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, §1o, “e”, 10, incisos I, V e VI, ambos da Lei 9.656/98, 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028